Tribunal: TJDFT
Processo: 0734609-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS ATIVIDADES E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por não ter sido demonstrado o preenchimento dos seus pressupostos.
2. De início, é forçoso concluir que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual esse diploma normativo rege a relação jurídica de direito material existente entre os litigantes. 2.1. A lei concede à pessoa jurídica personalidade diversa dos seus sócios, objetivando estimular a iniciativa privada e o desenvolvimento econômico e social ao permitir à pessoa jurídica atuação de forma autônoma no âmbito das relações jurídicas. 2.2. Todavia, há situações em que este ente autônomo e independente é usado por seus membros para a prática de atos fraudulentos e abusivos, fugindo dos fins almejados pelo sistema jurídico no momento de sua criação. 2.3. Nesse contexto, ao se constatar o abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial ou, ainda, quando a personalidade jurídica for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, a norma autoriza ao Judiciário realizar a desconsideração da separação patrimonial havida entre a empresa e seus membros, permitindo que o patrimônio pessoal dos sócios responda pelas obrigações consolidadas pela empresa. Tal instituto é denominado de desconsideração da personalidade jurídica. 2.4. Sobre o tema, embora o instituto da desconsideração da personalidade jurídica encontre-se disciplinado em diversos diplomas legais, interessa ao caso concreto a normatização dada pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que assim dispõe em seu art. 28, caput e § 5o: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2.5. A norma consagra a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 2.6. Anote-se que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Ainda, sua aplicação restringe-se a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e, como na espécie, pelo Direito do Consumidor.
3. Na espécie, há suficientes elementos de prova do exequente acerca da possível dissolução irregular das atividades, bem como da inexistência de bens e ativos financeiros para fazer frente à execução. 3.1. O fato de constar no comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ a situação cadastral “inapta” por motivo de “omissão de declarações”, indica motivação suficiente para autorizar a instauração do incidente para se verificar se a empresa incorreu em desvio de finalidade. 3.2. Restou ainda demonstrado o esgotamento dos bens da executada, tendo em vista que já se tentou penhora de valores pelos sistemas BANCEJUD e RENAJUD sem sucesso.
4. Agravo provido.